Tribunal: STF
Processo: RE 1383782
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELA VIA JUDICIAL. PRECEDENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de Segurança - IPTU - Município de Osasco - Pedido afastamento da exigência do tributo no tocante à parte de imóvel locado a terceiros, ante a paralisação de atividades provocada pela COVID-19 - Não cabimento - Esvaziamento da propriedade não configurado - Restrição, in casu, em favor do bem comum, com amparo constitucional - Crédito tributário, ademais, que, aliado a outras fontes de recursos, é de vital importância ao necessário e urgente plano estratégico da Administração Pública Municipal para o enfrentamento da crise - Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário, sob pena de violação ao Princípio Constitucional da Separação dos Poderes - Orientação na trilha de julgados do E. Supremo Tribunal Federal e desta Corte Bandeirante para hipóteses congêneres - Sentença denegatória do writ a ser mantida - Recurso não provido” (e-doc. 7).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º, o § 1º do art. 145, o inc. IV do art. 150 e o inc. I do art. 156 da Constituição da República.



    Assinala tratar-se de “Mandado de Segurança originário para afastar a exigência do IPTU incidente sobre fração do imóvel, no período em que as atividades permanecerem paralisadas, em razão da restrição estabelecida pelo Decreto Municipal n° 12.399/2020” (fl. 3, e-doc. 9). 



    Assevera que “se a própria municipalidade edita ato restritivo, pouco importando a motivação, que tem por consequência a restrição do pleno gozo do direito à propriedade, não pode em contrapartida a mesma autoridade pública exigir o IPTU enquanto vigorar o ato restritivo” (fl. 4, e-doc. 9).



    Sustenta que “a cobrança integral o IPTU enquanto vigentes os atos restritivos, implicaria em exigência da exação sem que exista a respectiva manifestação da capacidade contributiva do contribuinte, prevista no art. 145, §1º da CF/88, assumindo, consequentemente, feição confiscatória vedada pelo art. 150, I da CF/88” (fl. 4, e-doc. 9).



    Argumenta que “o critério material de incidência do IPTU pressupõe que o titular possa exercer plenamente os direitos inerentes à propriedade. Dessa forma, estando ausentes os requisitos do pleno exercício da propriedade a incidência do tributo resta comprometida” (fl. 5, e-doc. 9).



    Pede o “provimento do presente recurso para reconhecer que o acórdão recorrido incorreu em violações a dispositivos constitucionais e, por consequência, seja reformado o acórdão combatido para afastar a exigência do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) referente ao imóvel de cadastro no 23224.42.82.0001.00.000.01 na parte correspondente à fração ideal que se encontra inutilizada por força das medidas de restrição impostas pela Administração Pública” (fl. 14, e-doc. 9).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente. 



    4. No recurso extraordinário, a recorrente não impugnou os seguintes fundamentos do acórdão questionado:



    “No incremento, portanto, da arrecadação, não compete ao Poder Judiciário deferir o parcelamento, a prorrogação ou qualquer medida correlacionada, eis que tal atribuição é atribuída, nos termos acima explicitados, exclusivamente ao Poder Executivo, sob pena de afronta, neste ponto, ao Princípio Constitucional da Separação dos Poderes (…)



    A suspensão do recolhimento ou a prorrogação do vencimento de impostos é, pois, ato discricionário da Administração Pública, segundo sua conveniência e oportunidade, sobre o qual o Poder Judiciário não pode e nem tem condições de interferir, sob pena de usurpação de competência” (fls. 8-13, e-doc. 7).



    A ausência de impugnação desses fundamentos, suficientes para a manutenção da decisão, atrai a incidência das Súmulas ns. 283 e 284 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.358.410-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.4.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.366.378-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.4.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. Não incidência sobre propaganda na internet. 4. Ausência de impugnação de fundamento do acórdão recorrido. Súmulas 283 e 284 do STF. Precedente. 5. Ausência de aplicação retroativa da LC 157/2016. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária” (ARE n. 1.229.325-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.4.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULA 283/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível recurso extraordinário quando a decisão recorrida está assentada em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Súmula 283/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.130.505-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.5.2019).



    5. Ainda que fosse possível superar esse óbice de conhecimento do recurso, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria à recorrente. Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu a controvérsia nos termos seguintes:



    “Importa considerar, assim, que a percepção atual da propriedade é de ser uma relação entre pessoas, e não mais uma relação ‘pessoa X objeto’. Há algum tempo, de fato, a propriedade era tida como um poder absoluto de uma pessoa sobre uma coisa. Mediante o desenvolvimento da sociedade, no entanto, passa a ser vista de acordo com o interesse coletivo, ressaltando-se o seu papel social. (...)



    Não bastasse, sobrevém a imperiosa necessidade da manutenção regular da arrecadação dos impostos municipais, sob pena de inviabilizar o custeio de diversas medidas adotadas no combate ao Coronavírus, notadamente a estruturação de hospitais de campanha e a disponibilização de equipamentos, insumos hospitalares e Unidades de Terapia Intensiva. (...) 



    Infelizmente precária é a situação do sistema público de saúde, havendo relatos de falta de funcionários, insumos e até mesmo EPIs nas unidades de saúde. As unidades de saúde públicas são administradas pelos Municípios e Estados, os quais encontram boa parte de seus recursos comprometidos com a contratação de profissionais de saúde e ampliação da rede de atendimento, além da manutenção de programas sociais para o sustento daquelas pessoas que estão impossibilitadas de trabalhar ou que viram seus recursos financeiros serem abruptamente diminuídos em razão da pandemia. 



    Há de se atentar, destarte, à circunstância de que os créditos tributários, aliados a outras fontes de recursos, podem ser de vital importância ao imprescindível e urgente plano estratégico da Administração Pública Municipal para o enfrentamento da atual crise por que todos passam, com vistas às necessidades e às prioridades da sociedade como um todo. 



    Daí a razão de, mesmo em períodos de normalidade, para os quais as despesas públicas foram previamente autorizadas pela lei orçamentária, benefícios fiscais demandarem estimativa do impacto orçamentário-financeiro e medidas de compensação. 



    Assim não se pensando, inviabilizam-se ou dificultam-se a organização administrativa municipal e as ações coordenadas dos Governos Municipal, Estadual e Federal para o combate efetivo à pandemia e às dificuldades econômico-financeiras da sociedade, em geral. Não é por outra razão que, até mesmo em períodos de guerra, há mecanismos que visam aumentar a receita tributária, e não reduzi-la ou postergá-la (arts. 148, I e 151, II, ambos da CF/88). 



    No incremento, portanto, da arrecadação, não compete ao Poder Judiciário deferir o parcelamento, a prorrogação ou qualquer medida correlacionada, eis que tal atribuição é atribuída, nos termos acima explicitados, exclusivamente ao Poder Executivo, sob pena de afronta, neste ponto, ao Princípio Constitucional da Separação dos Poderes. 



    A conclusão do Exmº. Des. Presidente desta E. Corte Paulista foi pautada em entendimento do Excelso Pretório, o qual, instado a se manifestar em Suspensão de Segurança (SS 5374) ajuizada pelo Município de São Paulo contra decisão que deferira a suspensão da exigibilidade de crédito tributário, em razão da pandemia causada pela COVID-19 (...)



    A suspensão do recolhimento ou a prorrogação do vencimento de impostos é, pois, ato discricionário da Administração Pública, segundo sua conveniência e oportunidade, sobre o qual o Poder Judiciário não pode e nem tem condições de interferir, sob pena de usurpação de competência” (fls. 6-13, e-doc. 7).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. No julgamento do Agravo Regimental na Suspensão de Segurança n. 5.363, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou que, “em tempos de pandemia, os inevitáveis conflitos entre particulares e o Estado, decorrentes da adoção de providências tendentes a combatê-la, devem ser equacionados pela tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, sempre tendo por norte que não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado”:



    “Agravos regimentais na suspensão de segurança. Insurgências que se voltam contra a sustação de efeitos de decisões regionais que, em regra, declararam a inexigibilidade parcial de tributos, alongando prazos para pagamento. Indevida intromissão na gestão da política tributária estatal. Risco de lesão à ordem e à economia públicas evidenciado. Agravos regimentais não providos. 1. Em tempos de pandemia, os inevitáveis conflitos entre particulares e o Estado, decorrentes da adoção de providências tendentes a combatê-la, devem ser equacionados pela tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, sempre tendo por norte que não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado. 2. A suspensão da exigibilidade de tributos, ainda que parcial, e a dilação dos prazos para seu pagamento impostos por decisões judiciais implicam a desarticulação da gestão da política tributária estatal e acarretam sério risco de lesão à ordem e à economia públicas. 3. As decisões regionais são, ademais, dotadas de potencial efeito multiplicador, a recomendar a pronta suspensão de seus efeitos. 4. Agravos regimentais não providos” (DJe 29.10.2020).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELA VIA JUDICIAL. PRECEDENTE. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015), RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.351.072-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.2.2022).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MORATÓRIA. PRETENSÃO DE AMPLIAÇÃO DO PRAZO DE VENCIMENTO DE TRIBUTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. MEDIDA SUJEITA À DISCRICIONARIEDADE DOS PODERES EXECUTIVO OU LEGISLATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELA VIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 1. A moratória é hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e sua concessão está sujeita à discricionariedade dos Poderes Executivo ou Legislativo, poderes com representatividade popular e com legitimidade para realizar as escolhas adequadas diante da conjuntura excepcional causada pela pandemia do novo coronavírus. 2. Não obstante as dificuldades econômicas por que passam diversos segmentos empresariais, a concessão de eventual moratória que amplie o prazo de pagamento do tributo é uma opção política, a qual deve ajustar-se às balizas fixadas pelos poderes eleitos, não cabendo tal iniciativa ao órgão judicante. 3. A intervenção do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade de uma escolha política deve cingir-se ao exame de legalidade e constitucionalidade, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes, tendo em vista que não cabe ao juiz agir como legislador positivo. Precedente. 4. O Supremo Tribunal Federal já afastou a possibilidade de concessão de moratória pela via judicial. Precedentes. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.307.729-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.5.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora